Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DÉBITOS DE IPVA. VEÍCULO ROUBADO. AÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL "IN RE IPSA" CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 2.000,00).

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a r. sentença que o condenou a anular débitos de IPVA e ao pagamento de compensação por danos morais.

2. Incidência de tributação. Comunicação de roubo. Na forma do art. 1o, § 10, da Lei Federal n.o 7.431/1985, com redação dada pela Lei n.o 5.593/2015, "Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16".

3. Na hipótese, o veículo do recorrente foi roubado no dia 31/5/2013 e encontrado queimado na cidade satélite de São Sebastião; em razão da demora da baixa e dos débitos, ajuizou ação judicial no ano de 2014 contra o DETRAN e o Distrito Federal, que tramitou no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; a r. sentença determinou a baixa no registro do veículo, ressalvada a legitimidade da cobrança de impostos, taxas e multas vencidas até a comunicação (1/6/2014 – data em que o autor se dirigiu ao DETRAN para dar baixa no veículo); após o trânsito em julgado, foi encaminhado ofício ao DETRAN, para cumprimento da obrigação.

4. O Distrito Federal, réu naquele processo, foi devidamente intimado da sentença e não apresentou recurso; logo, possuía ciência da ordem judicial. Dessa forma, escorreita a presente condenação, consistente em anular o IPVA do veículo de placa final 5616, referente aos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, bem como se abster de lançar novos débitos.

5. Do dano moral (CRFB/1988, art. 5o, incisos V e X; CDC, art. 6o, inciso VI). Resta incontroversa a inscrição do nome do recorrido na dívida ativa após a determinação judicial de abstenção da cobrança; a jurisprudência é unânime em afirmar que a inclusão indevida configura dano moral "in re ipsa"; por conseguinte, cabível a condenação do recorrente ao pagamento de compensação por danos morais.

6. Do "quantum" fixado. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do "quantum" na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, que fixou a condenação em R$ 2.000,00. Precedente da Primeira Turma: acórdão n.o 1391797.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Recorrente vencido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), ante o irrisório valor da condenação.